Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Brasília/DF que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), com pena fixada em 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O recurso objetiva a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos ao afastar as qualificadoras de motivo torpe e de meio cruel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão do Conselho de Sentença, que afastou as qualificadoras de motivo torpe e meio cruel, é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, a ponto de justificar a anulação do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal do Júri exerce competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo suas decisões amparadas pela soberania dos veredictos, conforme previsto no art. 5o, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.
4. A anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, exige que a decisão dos jurados seja manifestamente contrária às provas dos autos, ou seja, completamente dissociada do conjunto probatório, não bastando a existência de entendimento diverso ou de elementos que pudessem fundamentar decisão contrária.
5. No caso, embora haja elementos indicativos de que o crime tenha ocorrido em razão de vingança por suposto furto de roupas (motivo torpe) e tenha sido praticado com violência intensa (meio cruel), a decisão dos jurados, que rejeitou tais qualificadoras, encontra respaldo mínimo nas provas dos autos, especialmente nos depoimentos prestados em juízo e nas circunstâncias apresentadas no plenário.
6. O afastamento das qualificadoras representa exercício legítimo da soberania dos jurados, que avaliaram subjetivamente as circunstâncias do crime e concluíram que não se configuraram o motivo torpe nem o meio cruel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que se verifica apenas quando está totalmente dissociada do conjunto probatório.
2. A rejeição das qualificadoras de motivo torpe e meio cruel pelos jurados, ainda que haja elementos que pudessem justificá-las, não caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos, desde que amparada em versão minimamente plausível extraída dos elementos dos autos.
3. Prevalece a soberania dos veredictos quando o Conselho de Sentença adota uma das versões apresentadas e devidamente sustentadas pelas provas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CPP, art. 593, III, "d"; CP, art. 121, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1161541, Rel. Des. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, j. 28.03.2019; TJDFT, Acórdão no 1161481, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 28.03.2019; TJDFT, Acórdão no 1160379, Rel. Des. Mário Machado, 1a Turma Criminal, j. 21.02.2019; TJDFT, Acórdão no 1384981, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 11.11.2021; TJDFT, Acórdão no 1373768, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 23.09.2021.